Tribunal: TJBA
Processo: 8058585-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8058585-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS ANTONIO OLIVEIRA LANZILLOTTI

Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO CDC. CABIMENTO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INAPLICABILIDADE, ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 40/2003. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL DOM A MÉDIA APLICADA PELO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 1% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os juros dos contratos bancários não estão limitados pela Lei de Usura e nem pelo art. 192 da CF, mesmo antes de sua revogação pela EC nº 40/2003, incidindo os enunciados de súmula nº 596 do STF e nº 382 do Superior Tribunal de Justiça;

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Enunciado sumular nº 382, STJ);

3.
In casu,
trata-se de revisional de contrato de mútuo celebrado entre as partes em 2016. Recorre o autor, alegando a vedação à capitalização mensal de juros, bem como a ocorrência de práticas abusivas em relação aos juros remuneratórios e moratórios.

4. A análise do contrato, entretanto, não revela desproporcionalidade ou onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão e modificação dos termos contratados entre as partes.

5.
Analisando o contrato, cuja cópia encontra-se nos autos,
tem-se que a taxa de juros remuneratórios aplicada foi de 1,70% ao mês e 22
,38%
ao ano. Na época da formalização do negócio jurídico entre as partes, em março de 2016, a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil para esse tipo de contrato era de 1,69% ao mês, ou seja, não destoa significativamente da taxa prevista no contrato. Além disso, a
previsão de taxas de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, portanto, de acordo com o entendimento do E. STJ no Recurso Especial n.º 973827/RS e Súmulas nº 539 e 541 do STJ.

6. A avença em exame prevê multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora 1% (um por cento) ao mês. Nítido, portanto, que tais encargos se encontram em consonância com a lei e com a jurisprudência do STJ. Precedentes STJ e TJBA.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8058585-27.2019.8.05.0001, figurando como apelante LUIS ANTONIO OLIVEIRA LANZILLOTTI e como apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.